Tribunal: TJES
Processo: 5007775-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007775-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVARISTO ALMEIDA DA SILVA e outros

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, considerando que as interceptações telefônicas indicam que o paciente era responsável pela venda de droga na associação para o tráfico, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela gravidade concreta do delito e para evitar continuidade da prática de delitos graves.

3. Não há se cogitar em ausência de contemporaneidade da decretação da prisão, pois somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, o Ministério Público ofereceu denúncias e pugnou pela custódia, o que foi acolhido pelo magistrado.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JHONATHAN DO NASCIMENTO RANGEL contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante a ausência de indícios de autoria por não ter sido interceptada nenhuma conversa, tendo apenas mera citação em conversas de terceiras pessoas. Alega ainda ausência de contemporaneidade, bem como o cabimento de outras medidas diversas do cárcere. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 5513678).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5526566).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5687709).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JHONATHAN DO NASCIMENTO RANGEL contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante a ausência de indícios de autoria por não ter sido interceptada nenhuma conversa, tendo apenas mera citação em conversas de terceiras pessoas. Alega ainda ausência de contemporaneidade, bem como o cabimento de outras medidas diversas do cárcere. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 5513678).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5526566).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5687709).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

No caso, resta claro que as investigações apontam fortes indícios de que o paciente praticou o crime.

Extrai-se dos autos que o paciente e mais nove corréus foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e art. 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP. De acordo com a denúncia, os denunciados se associaram, em organização criminosa estável, mediante divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas.

Consta da denúncia que as investigações se iniciaram no ano de 2019 e que o paciente era de um dos integrantes que efetuava a venda dos entorpecentes.

De acordo com a denúncia, “
segundo restou apurado, o denunciado está em débito com JELIAINE ALVES LAJE, por ter vendido drogas de sua responsabilidade e não ter repassado o valor correto da venda realizada. Assim, PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO, solicita ao denunciado que dê satisfações à sua fornecedora, pois a mesma estava precisando do dinheiro”.

Extrai-se das conversas interceptadas que Priscila enviou mensagens de áudio ao paciente revelando que Jeilaine lhe entregou drogas para venda e ele não repassou o valor correto.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, ressaltando a gravidade concreta do delito e a forma de execução do crime.

Conforme consta da denúncia, o paciente estaria associado aos demais réus para a prática de crimes e que ele seria responsável por comercializar drogas para a denunciada Jeliaine. Resta claro a necessidade da prisão cautelar em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, não há se cogitar em ausência de contemporaneidade da decretação da prisão, pois somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, o Ministério Público ofereceu denúncias e pugnou pela custódia, o que foi acolhido pelo magistrado.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.